Tribunal: CARF
Processo: 14479.000929/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais documentos que acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do lançamento conforme natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando-se a matéria tributável, apresentado o cálculo do montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo, determinada a penalidade aplicável e indicado os fatos e os fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há que se falar em nulidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2003
CONTRIBUIÇÃO. SAT.
A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação do percentual de três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer titulo, no decorrer do mês, ao segurado empregado.
JUROS. TAXA SELIC.
As contribuições devidas à Seguridade Social e Terceiros, incluídas em notificação fiscal de lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS. FUNÇÃO. SÚMULA CARF No 88.
O relatório denominado Relação de Co-responsáveis (CORESP) tem por finalidade tão somente listar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
Súmula CARF no 188. A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000929/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS BAUMSTYL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Estando o lançamento revestido de todos os requisitos estabelecidos na
legislação tributária e tendo o Relatório Fiscal, em conjunto com os demais
documentos que acompanham os Autos de Infração, demonstrado as razões do
lançamento conforme natureza jurídica apropriada pela fiscalização que indica
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando-se a matéria
tributável, apresentado o cálculo do montante do tributo devido, identificado o
sujeito passivo, determinada a penalidade aplicável e indicado os fatos e os
fundamentos jurídicos que motivaram o ato, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/08/2003
CONTRIBUIÇÃO. SAT.
A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação do percentual de três por cento para a empresa em cuja
atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
titulo, no decorrer do mês, ao segurado empregado.
JUROS. TAXA SELIC.
As contribuições devidas à Seguridade Social e Terceiros, incluídas em
notificação fiscal de lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, em caráter irrelevável, a partir da
data de seu vencimento.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS. FUNÇÃO. SÚMULA CARF No 88.
O relatório denominado Relação de Co-responsáveis (CORESP) tem por
finalidade tão somente listar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais
do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera
judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000929/2007-10
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

Súmula CARF no 188. A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório
de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 226/236), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 203/221), proferida em sessão de 18/05/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-25.355, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/08/2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei no 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e
cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa
a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos
para a constituição e cobrança do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÃO. SAT.
A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação do percentual de
três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

trabalho seja considerado grave, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida
ou creditada a qualquer titulo, no decorrer do mês, ao segurado empregado.
JUROS. TAXA SELIC.
As contribuições devidas à Seguridade Social e Terceiros, incluídas em notificação
fiscal de lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes
sobre o valor atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO.
A instância administrativa é incompetente para julgar questões relativas à ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei, matérias reservadas ao Poder Judiciário, presumindo-se, em
matéria de direito administrativo, constitucionais todas as normas emanadas dos
Poderes Legislativo e Executivo.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS. FUNÇÃO.
O relatório denominado Relação de Co-responsáveis (CORESP) tem por finalidade tão
somente listar as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo que,
eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura
inscrição do débito em dívida ativa.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO.
Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência para intimação de acórdão
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito tributário previdenciário relativo à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD no 35.839.947-5, lavrada em 28/03/2006, que traz o
lançamento de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social e a Terceiros,
incidente sobre parcelas pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, no
montante de R$ 618.368,27 (seiscentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e oito Reais e
trinta e vinte e sete centavos), consolidado em 27/03/2006.

De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 136/137, e Discriminativo Analítico do
Débito – DAD (fls. 4/22):

- constituem fatos geradores das contribuições lançadas a remuneração creditada
a segurados empregados a titulo de: salários; horas extras; férias; 1/3 sobre férias; saldo
de salário; 13o salario; 13o proporcional; diferença de salário etc.;

- houve concordância da fiscalização com a tabela de incidência do programa da
folha de pagamento, sendo lançado como base de cálculo o resumo das folhas de
pagamento, conforme demonstrado no Relatório de Lançamentos – RL;

- foram apuradas, também, a remuneração paga a contribuintes individuais
empresários, conforme contabilidade apresentada e GFIP;

- foram considerados como créditos do contribuinte as guias de recolhimento
(GRPS e GPS) constantes do conta corrente da empresa junto ao órgão tributário,
conforme relatórios RDA (fls. 49/61) e RADA (fls. 62/121);

- o lançamento tributário é composto dos seguintes levantamentos:
Estabelecimento
Levantamento
Classificação
Competências
61.790.457/0001-31
F1 - FOLHA x DIÁRIO x RAIS
Período
anterior
à
implantação da GFIP
09/1996,
13/1996
F2 - FOLHA X DIÁRIO x GFIP x RAIS
Declarado em GFIP (com
redução de multa)
05/1999,
04/2001
a
07/2003
61.790.457/0002-12
DAL - DIFERENÇA DE AC. LEGAIS
-
10/1999,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

04/2001
F4 - FOLHA × DIÁRIO × GFIP FILIAL
Declarado em GFIP (com
reduçao de multa)
05/1999,
09/1999,
12/1999,
04/2001
a
08/2003
Da Impugnação ao lançamento e Diligência realizada
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relata diligência efetivada na primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

O contribuinte foi cientificado pessoalmente da notificação aos 28/03/2006 (fls.
1), interpondo aos 07/04/2006, a defesa, de fls. 139/152, acompanhada de: Instrumento
de Procuração; cópia de Alteração de Contrato Social, JUCESP no 35.638/03-5; extratos
relativos a débitos inscritos na Divida Ativa da União (fls. 153/175). Em resumo, alega
a defesa:
Das Preliminares

- decadência do período 01/1996 a 02/2001, com fundamento no art. 150, § 4o,
do CTN;

- nulidade do lançamento relativo às competências 08/2001 a 01/2003 em razão
do período estar incluso na Certidão de Divida Ativa ajuizados nos autos da Execução
Fiscal – Processo no 2005.61.82.042823-0, movida pelo INSS perante a 10a Vara das
Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo, relativa a Confissão de Divida
Fiscal no 601812344;

- vício insanável decorrente da inobservância do § 3o, do art. 583 da IN no 03/05,
visto que o Auditor Fiscal deixou de assinalar a data do início do procedimento fiscal;

- cerceamento de defesa por não cumprimento pelo Auditor Fiscal do contido no
art. 243 do Decreto no 3.048/99, vez que ao proceder a lavratura da NFLD limitou-se
apenas a colacionar números, deixando de apontar de forma clara e precisa a regra
jurídica pertinente à suposta infração, ensejando, portanto, a decretação de sua nulidade,
por, desta forma, prejudicar o direito de defesa da Impugnante;
No Mérito

- a exigência da contribuição para o SAT é manifestamente ilegal, por ferir o
disposto no art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, ambos da CF, vez que instituído por lei
ordinária ao invés de lei complementar e, ainda, o art. 22, II, ofende os princípios da
legalidade e da independência dos poderes, uma vez que os critérios de fixação do
quantum debeatur foram fixados pelo Poder Executivo via decretos, mediante outorga
de competência não autorizada pelo texto constitucional;

- deve ser excluído do cálculo do suposto crédito tributário a taxa SELIC, que,
por tratar-se de juros remuneratórios utilizados pelo mercado de títulos públicos fere de
morte o disposto no art. 192, § 3o, da Constituição Federal;

- não se faz necessário que os dados dos sócios gerentes constem do relatório de
co-responsáveis, pois os tribunais pátrios têm se manifestado pela sua dispensa no
processo administrativo fiscal movido contra a pessoa jurídica, razão pela qual deve ser
retificada a NFLD neste quesito;
Do Pedido

- diante do exposto, pede pela nulidade do lançamento ou sua improcedência, ou,
na hipótese de ser mantida, que seja cancelada a incidência da taxa SELIC;

- requer, ainda, que todas as intimações sejam encaminhadas ao subscritor da
presente impugnação.
Da Diligência Fiscal

Considerando o argumento da defesa no sentido de que para o período 08/2001 a
01/2003 há a Confissão de Dívida Fiscal no 601812344, cujos valores já se encontram
inscritos em Dívida Ativa e ajuizados nos autos da Execução Fiscal – Processo no
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

2005.61.82.042823-0, movida pelo INSS perante a 10a Vara das Execuções Fiscais da
Seção Judiciária de São Paulo, tratando-se, portanto, de lançamento indevido, foram os
autos encaminhados em diligência, nos termos do despacho, de fls. 178.

Cumprida a diligência, o Auditor Fiscal fez juntada aos autos das telas de
consulta a dados do parcelamento (fls. 183/185), de planilhas (fls. 186/193, informando,
às fls. 194, in verbis:
"1 - O relatório fiscal, fls. 136 e 137, afirma que o lançamento foi feito
pelo resumo da folha, e no Discriminativo Analítico – DAD desta NFLD
só foram abatidos os valores referentes a Guias/GPS recolhidas. Neste
mesmo lançamento, o Auditor responsável, também afirma que, incluiu
as remunerações de contribuintes individuais utilizando contabilidade e
GFIP.
2 - O período de 04/2001 a 01/2003 consta coincidentemente da
confissão de dívida 60.181.234-4, cuja LDC apresenta o Debcad
35.549.609-7, como provam as telas do Sistema de Cobrança anexadas
nas fls. 183 a 185. Esta confissão inclui parte da empresa, SAT, FNDE,
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e contribuintes individuais, conforme a
Discriminativo Analítico – DAD destes valores, extraído de nossos
sistemas, o qual foi anexado a este processo nas fls. 186 a 192.
3 - A planilha DIFERENÇA LDC X NFLD na fl. 193, demonstra por
levantamento/estabelecimento e competência os valores a excluir e o
saldo a ser mantido neste processo; já que os valores incluídos no
parcelamento devem ser excluídos do presente lançamento fiscal. Nas
competências de 04/2001 a 01/2003 os valores mantidos correspondem;
unicamente, ao ADICIONAL RAT 25 ANOS.
4 - As competências não incluídas nesta planilha permanecem
inalteradas."

O sujeito passivo foi cientificado do resultado da Diligência Fiscal em
10/02/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR, às fls. 203. Decorrido o prazo legal
não houve Manifestação do contribuinte nos autos, nos termos do despacho, de fls. 205.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Aplicou-se a
Súmula vinculante n.o 8 para afastar a tese decenal posta no lançamento originário, de modo a
afastar as competência até 03/2001, inclusive, mantendo-se as competências 04/2001 em diante.
Também se afastou do lançamento rubricas que já tinham sido reconhecidas e parceladas
conforme confissão de dívida.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento
na parte em que mantido.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/08/2010, e-fl. 223, protocolo recursal em 01/09/2010,
e-fl. 226, e despacho de encaminhamento, e-fl. 241), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminares
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade.
Sustenta nulidade relativa as competências 08/2001 a 02/2003 aduzindo que já são
objeto de exigência por força de confissão de dívida e execução fiscal (Certidão de Dívida Ativa
relativa a Confissão de Dívida Fiscal no 601812344, exigidos na Execução Fiscal no
2005.61.82.042823-0). Vindica vícios no mandado de procedimento fiscal (MPF). Aduz
ilegalidade do ato por dever conter, de forma clara e precisa, a identificação do dispositivo legal
supostamente infringido para, apenas então, aplicar a penalidade imposta à suposta infração.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo vício de procedimento ou descrição
superficial dos fatos, tampouco para o crédito retificado há identidade entre o crédito tributário
constituído no procedimento administrativo fiscal objeto deste processo administrativo fiscal e a
dita execução fiscal e confissão de dívida. A diligência fiscal relatada pela DRJ bem consignou o
tema, tendo sido registrado no relatório da decisão de piso:
Da Diligência Fiscal

Considerando o argumento da defesa no sentido de que para o período 08/2001 a
01/2003 há a Confissão de Dívida Fiscal no 601812344, cujos valores já se encontram
inscritos em Dívida Ativa e ajuizados nos autos da Execução Fiscal – Processo no
2005.61.82.042823-0, movida pelo INSS perante a 10a Vara das Execuções Fiscais da
Seção Judiciária de São Paulo, tratando-se, portanto, de lançamento indevido, foram os
autos encaminhados em diligência, nos termos do despacho, de fls. 178.

Cumprida a diligência, o Auditor Fiscal fez juntada aos autos das telas de
consulta a dados do parcelamento (fls. 183/185), de planilhas (fls. 186/193, informando,
às fls. 194, in verbis:
"1 - O relatório fiscal, fls. 136 e 137, afirma que o lançamento foi feito
pelo resumo da folha, e no Discriminativo Analítico – DAD desta NFLD
só foram abatidos os valores referentes a Guias/GPS recolhidas. Neste
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

mesmo lançamento, o Auditor responsável, também afirma que, incluiu
as remunerações de contribuintes individuais utilizando contabilidade e
GFIP.
2 - O período de 04/2001 a 01/2003 consta coincidentemente da
confissão de dívida 60.181.234-4, cuja LDC apresenta o Debcad
35.549.609-7, como provam as telas do Sistema de Cobrança anexadas
nas fls. 183 a 185. Esta confissão inclui parte da empresa, SAT, FNDE,
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE e contribuintes individuais, conforme a
Discriminativo Analítico – DAD destes valores, extraído de nossos
sistemas, o qual foi anexado a este processo nas fls. 186 a 192.
3 - A planilha DIFERENÇA LDC X NFLD na fl. 193, demonstra por
levantamento/estabelecimento e competência os valores a excluir e o
saldo a ser mantido neste processo; já que os valores incluídos no
parcelamento devem ser excluídos do presente lançamento fiscal. Nas
competências de 04/2001 a 01/2003 os valores mantidos correspondem;
unicamente, ao ADICIONAL RAT 25 ANOS.
4 - As competências não incluídas nesta planilha permanecem
inalteradas."

O sujeito passivo foi cientificado do resultado da Diligência Fiscal em
10/02/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR, às fls. 203. Decorrido o prazo legal
não houve Manifestação do contribuinte nos autos, nos termos do despacho, de fls. 205.
A recorrente pretende, em verdade, discutir o mérito do lançamento, o que será
tratado no momento próprio no capítulo seguinte.
A autuação é clara e foi bem compreendida pela recorrente, apesar de seus
argumentos. A discussão é meritória. A descrição dos fatos foi exposta e explicada com detalhes
no relatório fiscal, não há superficialidade, tendo a defesa exercido seu contraditório plenamente.
O lançamento, na forma do art. 142, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), foi correto do
ponto de vista procedimental, tendo sido apontada a verificação do fato gerador da obrigação
correspondente, determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido,
identificado o sujeito passivo e, no caso, proposta a aplicação da penalidade, isso tudo efetivado
em atividade plenamente vinculada e obrigatória (CTN, art. 142, parágrafo único).
Outrossim, da autuação e da legislação de regência se extrai que a fiscalização
deve efetivar o lançamento partindo da ótica de que a natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação (CTN, art. 4.o) e que, por isso, a definição
legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se (CTN, art. 118): I - da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; e II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O auto de infração e seus anexos, para o caso concreto, incluindo o relatório fiscal
descrevem todo o contexto fático e se efetiva a aplicação das normas que regem à espécie
conforme enquadramento fiscal, obedecendo-se os termos e premissas do Decreto n.o 70.235 em
todo o seu âmbito, inexistindo nulidades enquadráveis no art. 59 do referido diploma legal.
De fato, o Auto de Infração foi lavrado com estrita observância às determinações
legais vigentes, encontrando-se revestido das formalidades legais exigidas, justificando de forma
clara e objetiva a origem, fundamentação e os motivos da lavratura, descrevendo os documentos
utilizados, conforme se verifica do correspondente relatório fiscal, não havendo nenhuma afronta
ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os fatos que embasaram a autuação e
observou todos os demais requisitos constantes dos arts. 9.o e 10 do Decreto n.o 70.235/72,
reputadas ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma. Não procedem as arguições
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59.
Não se vislumbrando nos autos ofensa ao art. 142 do CTN.
De mais a mais, bem consignou a DRJ que:
Da legalidade do procedimento fiscal.

É improcedente o argumento da Impugnante no sentido da ocorrência de vício
insanável por inobservância do § 3o, do artigo 583 da Instrução Normativa MPS/SRP no
03/05, visto que o Auditor Fiscal deixou de assinalar a data do início do procedimento
fiscal.

Dispõe a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14/07/2005:
Art. 583. O MPF conterá:
(...)
§ 3o O MPF-E indicará a data do inicio do procedimento fiscal que o
originou.

Como se observa da citada norma, esta faz referência ao MPF-E, ou seja, ao
Mandado de Procedimento Fiscal Especial que se destina, como seu próprio nome
indica, a procedimentos especiais de fiscalização, que por sua urgência não possam
aguardar a rotina da emissão de um Mandado de Procedimento Fiscal, como se confere
do artigo 577 da Instrução Normativa MPS/SRP no 03/05:
Art. 577. Nos casos de flagrante constatação de irregularidades e de
quaisquer infrações à legislação previdenciária, em que o retardo do
início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses da
administração previdenciária, pela possibilidade de subtração de prova,
poderá ser emitido o Mandado de Procedimento Fiscal Especial – MPF-
E, no prazo de cinco dias, contado da data de início do procedimento, do
qual será dada ciência ao sujeito passivo.

Conforme consta, às fls. 132, para a Impugnante foi emitido em 13/02/2006 o
MPF no 09289072F00, cientificado ao sócio gerente Daniel Bauman em 20/02/2006,
nos seguintes termos: “Conforme disposto no art. 1o” da Lei no 11.098 de 13 de janeiro
de 2005, fica o sujeito passivo cientificado de que, a partir da ciência deste MPF,
encontra-se sob Auditoria-Fiscal Previdenciária, devendo apresentar os documentos
solicitados pela Fiscalização no prazo estabelecido no correspondente Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD)”, sendo o TIAD cientificado ao
sujeito passivo em 20/02/2006 (fls. 133/134).

Como demonstrado, para a Impugnante foi emitido o Mandado de Procedimento
Fiscal de rotina que, como visto, não se sujeita ao contido no § 3o, do artigo 583 da IN
MPS/SRP no 03/05, não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade que
macule o procedimento fiscal.
DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Argumenta a Impugnante nulidade do lançamento por cerceamento de defesa em
face do descumprimento do an. 243 do Decreto no 3.048/99, vez que o Auditor fiscal
limita-se a colacionar números, deixando de apontar de forma clara e precisa a regra
jurídica pertinente à suposta infração.

De acordo com o disposto no caput do artigo 243 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, “Constatada a falta de
recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos deste
Regulamento, a fiscalização lavrara, de imediato, notificação fiscal de lançamento com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes".

Analisando os autos observa-se que o Relatório Fiscal, às fls. 136/137, informa:

- constituem fatos geradores das contribuições lançadas a remuneração creditada
a segurados empregados a título de: salários; horas extras; férias; 1/3 sobre férias; saldo
de salário; 13o salário; 13o proporcional; diferença de salário etc.;

- houve concordância da fiscalização com a tabela de incidência do programa da
folha de pagamento, sendo lançado como base de cálculo o resumo das folhas de
pagamento, conforme demonstrado no Relatório de Lançamentos – RL;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

- foram apuradas, também, a remuneração paga a contribuintes individuais
empresários, conforme contabilidade apresentada e GFIP;

- foram considerados como créditos do contribuinte as guias de recolhimento
(GRPS e GPS) constantes do conta corrente da empresa junto ao órgão tributário,
conforme relatórios RDA (fls. 49/61) e RADA (fls. 62/121). Por sua vez, o
Discriminativo Analítico do Débito – DAD, às fls. 4/22, informa as bases de cálculo
utilizadas, e, por rubrica, por competência e por estabelecimento, as contribuições
apuradas, os créditos considerados e a diferença de contribuição devida, conforme
segue:
Estabelecimento
Levantamento
Classificação
Competências
61.790.457/0001-31
F1 - FOLHA x DIÁRIO x
RAIS
Período
anterior
à
implantação da GFIP
09/1996, 13/1996
F2 - FOLHA x DIÁRIO x
GFIP x RAIS
Declarado em GFIP
(com redução de multa)
05/1999,
04/2001
a
07/2003
61.790.457/0002-12
DAL - DIFERENÇA DE AC.
LEGAIS
-
10/1999, 04/2001
F4 - FOLHA x DIÁRIO x
GFIP FILIAL
Declarado em GFIP
(com redução de multa)
05/1999,
09/1999,
12/1999,
04/2001
a
08/2003

Por outra, o anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, às fls. 124/129,
informa ao contribuinte os dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado,
de acordo com a legislação vigente à data de ocorrência dos fatos geradores.

Desse modo, foram fornecidas à Impugnante todas as informações necessárias à
correta análise e compreensão do lançamento fiscal, em estrito cumprimento ao disposto
no caput do artigo 243 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, permitindo ao
sujeito passivo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como se comprova
pelos termos da própria impugnação apresentada, restando improcedentes quaisquer
argumentos em contrário.
Não há que se falar em nulidade quando o procedimento fiscalizatório foi
efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e razões de defesa, e o lançamento
foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da
forma como determina o artigo 142 do CTN.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, rejeita-se a alegação de
nulidade. Tendo o auto de infração ou notificação de lançamento preenchido os requisitos legais
e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de contestar o
lançamento ou a(s) responsabilidade(s), descabe a alegação de nulidade. Em suma, segue-se o
debate para o mérito.
Ademais, quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal, a matéria é sumulada no
CARF, a teor da Súmula CARF n.o 111 (“O Mandado de Procedimento Fiscal supre a
autorização, prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999, para reexame de período
anteriormente fiscalizado”) e da Súmula CARF n.o 171 (“Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”).
Sendo assim, rejeito a preliminar posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

A defesa – em capítulos intitulados (a) Da contribuição ao Seguro Acidente do
Trabalho – SAT, (b) Da Inaplicabilidade da Incidência da Taxa Selic, (c) Da Retificação da
NFLD no que traz como anexo Relatório de Co-Responsáveis –, pretende a reforma da decisão
de piso nos mesmos moldes tangenciado em sua impugnação.
Pois bem. Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na
impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão, atentando-se
ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima linha
argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, de modo
que, neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os quais concordo, de
forma a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
No Mérito
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA O SAT/RAT

A legislação da Seguridade Social relativamente à arrecadação e cobrança das
contribuições para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no
8.213/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, dispõe:
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
(...)
II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação
dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer titulo, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária
do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação
dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará
o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e
procederá à notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto
no 6.042, de 2007).
(...)
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência SocialGFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de
risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do
estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).

Note-se que nenhuma ofensa a dispositivos legais e constitucionais existe nas
normas que disciplinam a contribuição para o SAT/RAT, como se observa dos seguintes
pronunciamentos do Poder Judiciário:
EMENTA. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. (...). GRUPO
ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. INCRA. SAT. EXIGIBILIDADE.
(..). O inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
Lei no 9.528/1997 fixou com precisão a hipótese de incidência (fato
gerador), a base de cálculo, a alíquota e os contribuintes do Seguro de
Acidentes do Trabalho – SAT, satisfazendo ao princípio da reserva legal
(artigo 97 do Código Tributário Nacional). O princípio da estrita
legalidade diz respeito a fato gerador, alíquota e base de cálculo, nada
mais. O regulamento, como ato geral, atende perfeitamente à necessidade
de fiel cumprimento da lei no sentido de pormenorizar as condições de
enquadramento de uma atividade ser de risco leve, médio e grave,
tomando como elementos para a classificação a natureza preponderante da
empresa e o resultado das estatísticas em matéria de acidente do trabalho.
O regulamento não impõe dever, obrigação, limitação ou restrição porque
tudo está previsto na lei regulamentada (fato gerador, base de cálculo e
alíquota). O que ficou submetido ao critério técnico do Executivo, e não
ao arbítrio, foi a determinação dos graus de risco das empresas com base
em estatística de acidentes do trabalho, tarefa que obviamente o legislador
não poderia desempenhar. Trata-se de situação de fato não só mutável mas
que a lei busca modificar, incentivando os investimentos em segurança do
trabalho, sendo em consequência necessário revisar periodicamente
aquelas tabelas. A lei nem sempre há de ser exaustiva. Em situações o
legislador é forçado a editar normas “em branco”, cujo conteúdo final é
deixado a outro foco de poder, sem que nisso se entreveja qualquer
delegação legislativa. No caso, os decretos que se seguiram à edição das
Leis 8.212 e 9.528, nada modificaram, nada tocaram quanto aos elementos
essenciais à hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota, limitaram-
se a conceituar atividade preponderante da empresa e grau de risco, no que
não desbordaram das leis em função das quais foram expedidos, o que os
legitima (artigo 99 do Código Tributário Nacional). (TRF4 - Processo: AC
200672040030462, AC - APELAÇÃO CÍVEL. Re1ator(a) Juiz ÁLVARO
EDUARDO JUNQUE1RA; Órgão julgador PRIME1RA TURMA.
Publicação: D.E. 07/07/2009)

EMENTA. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SAT – SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
RESPEITO
AO
PRINCÍPIO
DA
ESTRITA
LEGALIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
SUA
INSTITUIÇÃO
POR
LEI
COMPLEMENTAR. 1. É legítima a cobrança do SAT – Contribuição
para o Seguro de Acidente do Trabalho, estando a mesma de acordo com
o artigo 195 da Carta Magna, não havendo necessidade de Lei
Complementar para a sua instituição. 2. Inexistência de violação ao
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

princípio da legalidade na edição dos Decretos nos. 612/92, 2.173/97 e
3.048/99, regulamentares à Lei 8.212/91. 3. O artigo 22, inciso II, alíneas
"a", ”b" e "c", da Lei no 8.212/91, dispõe, expressamente, que a alíquota
incide sobre a "atividade preponderante” da empresa e não sobre a
atividade exercida por cada estabelecimento, o que, certamente, tornaria
inviável a cobrança do tributo, assim como a fiscalização. 4. Precedentes
do STF, do STJ e desta Corte. 5. Apelação e remessa oficial providas,
(TRF 5 - Processo: AC 200780000061517 - AC - Apelação Cível -
442598. Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti; Primeira
Turma; DJ - Data: 14/07/2008 - Pagina: 217 - No 133)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGURO DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
GRAU
DE
RISCO.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DA
EMPRESA. LEI No 8.212/91. DECRETOS 612/92 E 2173/97. 1. A
Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de ser possível se
estabelecer, por meio de Decreto, o grau de risco (leve, médio ou grave),
partindo-se da atividade preponderante da empresa, para efeito de Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), por inexistir afronta ao princípio da
legalidade (art. 97 do CTN);
(...)
(STJ. AgRg no AG 590488/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2004/0032383-8; Ministro LUIZ FUX
(1122); T1 - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJ de 28.02.2005, p. 208)

Quanto às alegações da Impugnante no sentido da ilegalidade ou
inconstitucionalidade do Decreto no 3.048/99 relativamente a regulamentação das
contribuições para o SAT/RAT, cabe lembrar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles
(Direito Administrativo Brasileiro, 24a ed., Ed. Malheiros, pág. 82):
A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum,
e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ata inválido e
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei.
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o
administrador público significa “deve fazer assim”.

É fato, portanto, que em atividades substancialmente administrativas não existe
respaldo legal para o exame de constitucionalidade, pois nosso ordenamento jurídico
não atribui à autoridade administrativa competência legal para declarar se a lei é
inconstitucional.

No âmbito administrativo, uma lei só deixa de ser aplicada se revogada ou
declarada inconstitucional, competência constitucionalmente reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Neste sentido, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, na redação
dada pela Medida Provisória no 449/2008, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal: (...)

Não prosperam, portanto, os argumentos da Impugnante no sentido da
ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da contribuição para o SAT/RAT.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC

Os juros incidentes sobre as contribuições previdenciárias pagas com atraso,
incluídas ou não em lançamento fiscal, sujeitam-se aos juros equivalentes à taxa SELIC,
em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento, na forma do disposto pelo art.
34 da Lei no 8.212/91, na redação vigente à data do lançamento:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com
atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos
de caráter irrelevável.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por
cento. (Parágrafo único incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Ademais, os juros pela taxa Selic decorrentes do atraso no recolhimento das
contribuições previdenciárias não são contestados pelos tribunais superiores, como se
confere de recentes julgamentos:
(...)

Ressalte-se que não se discute na esfera administrativa a legalidade da taxa Selic,
uma vez que os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, nos termos do artigo
142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Por existir prévia e objetiva
tipificação legal do único possível comportamento da administração, carece a esta
instância competência para declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou
atos normativos, prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, eis que, em matéria de direito administrativo, presumem-se constitucionais
todas as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.

Conforme exposto, não encontra amparo legal o inconformismo da Impugnante
quanto à exigência da taxa Selic sobre as contribuições não recolhidas no prazo legal.
DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS-GERENTES NO CORESP [retificação NFLD]

O fato do sócio-gerente constar do anexo "Relação de Co-responsáveis -
CORESP", não significa que seja solidariamente responsável pelos valores levantados
pela auditoria fiscal, pois, somente a pessoa jurídica é que tem contra si o débito
lançado. O sócio-gerente apenas figura como co-responsável na hipótese de que
futuramente venha a ser apurada a responsabilidade por infrações à lei previdenciária ou
violação ao contrato social, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, que dispõe, in
verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Assim, o sócio-gerente da empresa consta do anexo "Relação de Co-responsáveis
- CORESP" apenas como subsidio à Procuradoria na hipótese da necessidade de
execução judicial do crédito previdenciário, após a preclusão do contencioso
administrativo, em verificando-se a responsabilidade solidária pela atividade
empresarial fraudulenta. Neste momento, ter-se-á uma investigação e aprofundamento
da análise acerca da contribuinte a fim de aquilatar a existência de dolo, fraude ou má
administração por parte do sócio-gerente, ou, ainda, violação à lei ou ao contrato.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a responsabilidade pelas
dívidas tributárias de uma empresa só pode ser imposta ao sócio-gerente, ao
administrador, diretor ou equivalente, quando houver dissolução irregular da sociedade
ou ficar comprovada infração à lei penal praticada pelo dirigente, ou este agir com
excesso de poderes. Fora dessas hipóteses, os bens do sócio de uma pessoa jurídica não
respondem, em caráter solidário, pelas dívidas fiscais assumidas pela sociedade.
Vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO
COLEGIADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NUL1DADE NÃO
CONE1GURADA.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DE
TR1EUTO.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DOS
SÓCIOS.
COMPROVAÇÃO
AUSENTE.
MATE'R1A
DEC1D1DA
PELA
PRIMEIRA SEÇÃO, NO REsp 1.101.728/SP, DJE DE 23.03.09,
JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. EFICÁCIA
VINCULATIVA DO JULGADO.
(...)
2. A responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada, prevista no art. 13 da Lei no 8.620/93, só existe
quando presentes as condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN. 3. A
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, (DJe de 23.03.09), sob o
regime do art. 543-C do CPC, ratificou o entendimento que já vinha
adotando em casos similares no sentido de que o inadimplemento
tributário, por si só, não caracteriza, nem em tese, hipótese de
responsabilidade subsidiária dos sócios a que se refere o art. 135 do CTN.
Aplicação do julgado às hipóteses similares como a dos autos, diante da
peculiar eficácia vinculativa – art. 543-C, § 7o, do CPC. 4. Recurso
especial não provido. (REsp 1.141.128/SP; RECURSO ESPECIAL
2009/0096038-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA
TURMA; DJe: 14/04/2010)
(...)

Como visto, o Relatório CORESP não tem como função apresentar as pessoas
responsáveis pelo débito, não há qualquer imputação do débito a elas. Há apenas,
conforme explicitado na redação do referido relatório, a descrição dos representantes
legais da empresa.

Em suma, o registro dos sócios no anexo “CORESP” apenas identifica tais
representantes legais e o período de sua atuação. Não há qualquer responsabilização
imediata destes, nem lhes causa restrições ou prejuízo. É, somente, o fiel retrato da
composição administrativa para o período do lançamento do crédito tributário, dados
estes que somente serão de essencial valia quando da execução fiscal, nos termos dos
dispositivos legais citados.

Portanto, não há que se falar em exclusão dos sócios-gerentes do anexo
“CORESP”.
Em complemento, quanto à retificação da NFLD no que se refere ao anexo de Co-
Responsáveis, é preciso dizer que a Súmula CARF no 88 dispõe que: “A Relação de Co-
Responsáveis – CORESP, o Relatório de Representantes Legais – RepLeg e a Relação de
Vínculos – VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Os acórdãos precedentes da Súmula CARF n.o 88 são: Acórdão no 206-00819, de
08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão no 206-01351, de 07/10/2008
Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no 2302-00.594, de 20/08/2010
Ainda, importa anotar que não compete a autuada defender seus sócios, na forma
da Súmula CARF n.o 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Os acórdãos precedentes da Súmula CARF n.o 172 são: Acórdãos Precedentes:
9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-
002.577, 9101-005.303, 9101-005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-
003.823, 1402-003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000929/2007-10

Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 258
DF CARF MF
Original